Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009633-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÕES PRÉVIAS – INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVEDOR PRINCIPAL DA RECEITA DA INSTITUIÇÃO –REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – UNEMAT – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO – PROBLEMAS QUANTO À ACESSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

A (i)legitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou preclusão.

Não obstante a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, seja fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição.

Havendo comprovação de que o prédio da UNEMAT – Campus de Sinop-MT –, encontra-se com problemas estruturais, colocando em risco os servidores e usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada reforma, em respeito ao direito constitucional à educação, à segurança, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condenar o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na reforma do prédio da UNEMAT – Campus Imperial –, sanando integralmente as irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos ns. 520/2016 e 513/2016, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias (id. 155659155, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não ficou demonstrada a sua omissão, visto que foram realizadas reformas pontuais e urgentes, reconhecidas, inclusive, nos relatórios técnicos do órgão ministerial.

Defende que a sentença, além de promover injustificável interferência do Poder Judiciário na adoção das políticas públicas, violou o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Invocou, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, sustentando que a preliminar de ilegitimidade passiva configura inovação recursal e, no mérito, pleiteia o desprovimento do Apelo (id. 155659165, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 157598189, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 005/2015, instaurado na Promotoria de Justiça de Sinop-MT que o prédio da UNEMAT – Campus de Sinop –, apresenta inúmeras irregularidades, quanto à estrutura e à acessibilidade.

Sustentou, na inicial, que o Relatório Técnico n. 513/2016 comprova a existência de diversos problemas, tais como:

Estrutural e documental

a) infiltrações nas paredes dos banheiros do saguão;

b) falta de calçada de acesso ao bloco Casa Brasil, bem como ausência de iluminação do acesso entre o campus e o referido bloco;

c) ausência de tampa e de identificação dos quadros elétricos;

d) Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA) inadequado. Deveria ser utilizado o método de gaiola de Faraday, enquanto utilizam captor de Franklin;

e) ausência de equipamentos de proteção em caso de incêndio e pânico;

f) ausência de alvará do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Acessibilidade

a) rampa de acesso ao campus, bem como as demais rampas constantes no prédio com larguras inadequadas e sem a presença de corrimão;

b) banheiros adaptados em desconformidade com a norma técnica da ABNT no 9050;

c) mobílias não adaptadas ao atendimento de cadeirantes, como balcão de atendimento da biblioteca e balcão de atendimento do setor de xerografia;

d) rampas constantes nas portas das salas de aula irregulares;

e) presença de barreiras arquitetônicas, como degraus e rampas irregulares;

f) ausência de piso tátil;

g) ausência de estacionamento privativo destinado a idosos e cadeirantes no estacionamento do campus.

Enfatizou que inexistem equipamentos de proteção em caso de incêndio e pânico, ausência de alvará do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e falta de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica adequado ao prédio, podendo ocasionar tragédia sem precedentes.

O Magistrado concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando que, no prazo de 90 (noventa) dias, fossem tomadas as seguintes medidas:

a) instalação de tampas nos quadros elétricos e sua respectiva identificação; b) implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA) pelo método de Gaiola de Faraday; c) fornecimento de equipamentos de proteção em caso de incêndio e pânico; e d) obtenção do alvará de segurança contra incêndio e pânico expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. (id. 155656434, pág. 06).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016444-50.2019.8.11.0000 que obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 22373993, págs. 01/04) e, no julgamento de mérito, foi provido (id. 155656445, págs. 02/08).

Ao analisar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL,
no sentido de
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na REFORMA do PRÉDIO da UNEMAT CAMPUS IMPERIAL, para sanar integralmente as irregularidades apontadas nos RELATÓRIOS TÉCNICOS Nos 520/2016 e 513/2016, o que deverá ocorrer no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias
, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

(Sic).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar a tese de inovação recursal, defendida pelo Ministério Público Estadual, nas suas contrarrazões do Apelo.

Da Inovação Recursal

O Ministério Público Estadual, nas contrarrazões, sustenta que a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante, configura inovação recursal, posto que não fora levantada na contestação.

Em que pesem às alegações do Recorrido e à existência de entendimentos em sentido contrário, entendo que a ilegitimidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e reconhecida, inclusive, de ofício. Logo, penso que não há falar em inovação recursal ou preclusão.

Diante disso, não acolho a tese de inovação recursal, defendida pelo Recorrido.

Da Preliminar e Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, ao argumento de que a UNEMAT é uma fundação pública, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – é pessoa de direito público da administração indireta, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, sem fins lucrativos, e a receita financeira é oriunda do Tesouro Estadual, dentre outros recursos menores, como se extrai do seu Estatuto, em especial artigos 1
o
e 112.

Os referidos artigos assim dispõem:

Art. 1
o
A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pessoa jurídica de direito público da administração indireta, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, pela Lei Complementar Estadual n. 30, de 15 de dezembro de 1993, modificada pela Lei Complementar no 319, de 30 de junho de 2008, com sede administrativa e foro no município de Cáceres/MT, com estrutura
multicampi
e atuação em todo o Estado de Mato Grosso, é uma entidade sem fins lucrativos e com duração indeterminada, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e reger-se-á por este Estatuto, por seu Regimento Geral e pelas leis federais e estaduais disciplinadoras do ensino superior.

Art. 112 A receita que comporá o orçamento da UNEMAT será oriunda da fonte do Tesouro Estadual e demais recursos financeiros que compreendam:

I - Dotações que sejam consignadas nos orçamentos da União, do Estado e dos Municípios;

II. Subvenções e doações;

III. Empréstimos e financiamentos;

IV. Rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais;

V. Créditos auferidos por prestação de serviços;

VI. Taxas e emolumentos;

VII. Rendas eventuais decorrentes de alienação de bens, ou de comercialização de produtos, imagens e serviços incluindo direitos autorais, patentes e royalties;

VIII. Convênios, contratos e demais ajustes congêneres; IX. Contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, e de entidades internacionais ou não governamentais.

A Lei Complementar Estadual n. 319/2008 que alterou e revogou alguns dispositivos da Lei Complementar n. 30/1993, no que tange à composição do orçamento da UNEMAT, assim dispôs:

Art. 9
o
A receita que comporá o orçamento da UNEMAT oriunda da fonte do tesouro estadual será composta por:

I – 4,2% (quatro inteiros e dois décimos por cento) da receita proveniente do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA e do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCD;

II – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita proveniente do Fundo de Participação dos Estados – FPE e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;

§ 1
o
(...).

§ 2
o
Além dos repasses descritos no caput, os recursos financeiros para a manutenção da UNEMAT também compreendem:

I – dotações que sejam consignadas nos orçamentos da União, do Estado e dos Municípios;

Vê-se, portanto, que a UNEMAT é, praticamente, mantida por meio de repasses do ente público estadual. Logo, é evidente que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ACP.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, quanto ao dever de garantir segurança e acessibilidade, no prédio público que abriga a UNEMAT – Campus de Sinop – e se a sentença implicou, ou não, afronta aos Princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade Orçamentária e da reserva do possível.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso, no seu artigo 205, que a Educação é direito de todos e dever do Estado. Veja-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Para que a Educação seja assegurada, de forma plena e satisfatória, faz-se necessário que o Estado implemente a infraestrutura adequada às instituições de ensino, de modo a proporcionar segurança aos alunos, professores e demais funcionários.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a UNEMAT, campus de Sinop-MT, não apresenta condições mínimas de existência digna aos estudantes e aos servidores, já que tem inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Com efeito, falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os estudantes, servidores, enfim, toda a comunidade, ficou devidamente comprovada, uma vez que o Relatório Técnico n. 413/2016, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, ao responder os quesitos apresentados, assim consignou. Veja-se:

a)

As adequações estruturais informadas no documento apresentado pela UNEMAT às fls. 44/45 encontram-se concluídas?

R: A maioria das adequações foram atendidas. Foram realizadas obras de melhorias, porém alguns itens não foram cumpridos em sua totalidade.

A sinalização do estacionamento não foi executada.

No que diz respeito a acessibilidade as portas das salas de aula não estão de acordo com a NBR e nem todas as salas de aula possuem rampas.

Não foi apresentado projeto de monitoramento através de câmaras do campus.

b)

Tais alterações suprem eventuais problemas estruturais e de iluminação da referida instituição?

R: Não foram encontrados grandes problemas estruturais nos blocos da UNEMAT. Existem patologias advindas da falta de manutenção e falta de reformas com periodicidade regular.

Na recepção onde fica a entrada do auditória e os banheiros existem infiltrações e o forro é antigo e de madeira e apresenta alguns pontos de deterioração.

As portas e janelas da entrada são metálicas e apresentam sinais de corrosão, ainda os vidros quebrados não estão sendo repostos devido à falta de manutenção.

O piso da entrada principal está desgastado e quebrado e deve ser restaurado com urgência, pois pode provocar acidentes.

No bebedouro as infiltrações estão em estado avançado e já existe vazamento de água através da tubulação.

Os banheiros são bastantes antigos e necessitam de reforma. O piso apresenta desgaste, as instalações hidrosanitárias também devem receber reforma e manutenção, pois na parede onde estão instaladas existe umidade o que indica vazamentos. No banheiro masculino os mictórios estão isolados por apresentarem problemas, inclusive um já foi retirado do local.

Nos blocos foram encontradas patologias como infiltrações devido à falta de dreno no ar condicionado e telhas dos beirais e passarelas quebradas ou deterioradas. Os blocos onde não foram realizadas reformas na cobertura apresentam beirais quebrados e destelhamentos. As deformações nas coberturas e madeiramento com problemas causam goteiras.

Esses problemas devem ser corrigidos através de manutenções periódicas, pois com o tempo podem evoluir e trazer problemas estruturais.

As portas e janelas dos blocos também são antigas. As janelas apresentam pontos de corrosão.

A recepção da UNEMAT mesmo após melhorias ainda apresenta problemas de falta de espaço. Ainda apresenta infiltrações, forro danificado e banheiros antigos com necessidade de reforma.

Devido à falta de salas específicas para desenho foi feito uma adaptação no bloco onde seria o Centro Experimental Tecnológico. A porta da entrada principal foi isolada e foram instaladas cortinas para melhorar o problema da incidência direta do sol.

O anfiteatro necessita de reformas, pois apresenta infiltrações e cheiro de mofo. O palco está danificado e as salas de apoio são antigas e necessitam de pintura e reforma geral.

(...).

Os laboratórios necessitam de um espaço isolado para os ensaios externos, pois são feitos do lado de fora com acesso liberado para qualquer pessoa que esteja de passagem pelo campus.

Outro aspecto importa a ser observar é a falta de um laboratorista para a limpeza e manutenção dos laboratórios e equipamentos. Estes se encontram com muita poeira e sem organização.

(...).

- Instalações Elétricas

As instalações elétricas no geral da UNEMAT estão em boas condições foi realizado uma reforma tanto na baixa como na alta tensão. Foram realizados 5 postos de transformação no campo para atender toda a demanda da unidade. Porém ainda existe problemas na parte elétrica, contudo de fácil resolução.

Em cumprimento às Normas Regulamentares NR 10 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E NBR 5419 – PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS apresenta-se abaixo das anomalias e falhas das instalações elétricas nos blocos.

Os quadros da reforma elétrica, ou seja, dos condicionadores de ar, todos possuem identificação interna e D P S (Dispositivo de Proteção Contra Surtos), esses quadros são os que estão localizados nos blocos B, C, E, F, H, I, L nesses quadros de condicionadores de ar ficou faltando a identificação externa e o diagrama unifilar/multifilar.

Os outros quadros que estão distribuídos entre os blocos que deve ser da iluminação e das tomadas não estão identificados internamente e externamente, não possui Dispositivo Residual (DR) em área molhadas, não possui Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) e estão com sua estrutura física deteriorada.

8.3.2 Quadros de distribuição e painéis

8.3.2 .1 Estruturas

Deve ser verificada a estrutura dos quadros e painéis, observando-se seu estado geral quanto à fixação, integridade mecânica, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças. Deve ser verificado o estado geral dos condutores e cordoalhas de aterramento.

8.3.2.2 Componentes

No caso de componentes com partes móveis, como contatores, relés, chaves seccionadoras, disjuntores etc., devem ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos e das câmaras de arco, sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajustes e calibrações. Se possível, o componente deve ser acionado umas tantas vezes, para se verificar suas condições de funcionamento.

No caso de componentes sem partes móveis, como fusíveis, condutores, barramentos, calhas, canaletas, conectores, terminais, transformadores, etc., deve ser inspecionado o estado geral verificando-se a existência de sinais de aquecimento e de ressecamentos, além da fixação, identificação e limpeza.

6.5.4.8 Os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível.

6.5.9 Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados, e de tal forma que a correspondência entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida.

Essa identificação deve ser legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão e, além disso, corresponder à notação adotada no projeto (esquemas e demais documentos).

e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinha, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

(...)

- Fiação

Na parte externa do prédio o cabo de aterramento está exposto em um local, facilitando para o rompimento do mesmo ou ocasionar choque elétrico.

(...)

- Tomadas e Interruptores

Existem várias tomadas, interruptores e caixa de passagem sem o espelho ou placa cega, deixando fiação exposta, podendo ocasionar choque elétrico.

(...)

- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

O campo UNEMAT-SINOP possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas, porém está dimensionado de forma incorreta. (...).

- Combate Incêndio

Verificou-se que o estabelecimento visitado não possui alvará do CBMMT – Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Na averiguação notou-se que a unidade está desprovida de todos os equipamentos de proteção em caso de incêndio e pânico.

(...)

- Acessibilidade

Quanto à acessibilidade, é possível afirmar que o local necessita de adaptações.

O Acesso principal de pedestres se dá através de rampa com largura inadequada, além da ausência de corrimãos junto a mesma.

(...).

O campus possui diversas barreiras arquitetônicas, como degraus e rampas irregulares, dificultando o tráfego de pessoas em cadeira de rodas. Sugere-se a adequação de degraus e rampas, conforme NBR 9050.

(...)

O banheiro do saguão de entrada não possui adaptação e seu corredor de acesso possui largura insuficiente para passagem de cadeira de rodas.

Os sanitários do bloco B também não apresentam condições de acesso para pessoas em cadeiras de roda, uma vez que possui degraus, além de não apresentar adaptações.

(...)

O sanitário da biblioteca está sendo reformado, porém o mesmo não prevê adaptação, nem dá condições de acesso à cadeirantes uma vez que foi edificada uma parede junto à nova entrada com largura incompatível com o giro da cadeira de rodas, segundo NBR 9050.

(...)

O campus não possui sinalização tátil. Sugere-se a adoção de pavimento tátil de alerta e direcional, além de demais sinalizações necessárias, afim de cumprir o solicitado em Decreto 5296/2004. A sinalização deverá estar de acordo com a NBR 9050. (Sic) (ids. 155656416, págs. 09/10 a 155656425, pág. 01).

O Relatório Técnico n. 520/2016, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, apontou a existência de inúmeras irregularidades, quanto à acessibilidade,
in verbis
:

Quanto à acessibilidade, é possível afirmar que o local necessita de adaptações. O Acesso principal de pedestres se dá através de rampa com largura inadequada, além da ausência de corrimãos junto a mesma.

O local possui diversões balcões de atendimento irregulares, junto à secretarias e cantinas. Estes não apresentam local para atendimento de cadeirantes, que deverá ser providenciado nos termos da NBR 9050.

As portas da universidade são padronizadas com 80cm de vão, porém quando descontados os portais, resultam em um vão livre médio de 77cm, situação que dificulta o livre tráfego de cadeirantes. Sugere-se a adoção de portas cuja largura garanta o vão livre mínimo de 80 centímetros solicitados em norma.

O campus possui diversas barreiras arquitetônicas, como degraus e rampas irregulares, dificultando o tráfego de pessoas em cadeira de rodas. Sugere-se a adequação de degraus e rampas, conforme NBR 9050.

O banheiro do saguão de entrada não possui adaptação e seu corredor de acesso possui largura insuficiente para passagem de cadeira de rodas.

Os sanitários do bloco B também não apresentam condições de acesso para pessoas em cadeira de rodas, uma vez que possui degraus, além de não apresentar adaptações.

O bloco de ensaios e laboratórios de engenharia civil, apesar de novo, também não possui sanitário adaptado.

Há três boxes adaptados no interior de sanitários da universidade, porém os mesmos não apresentam completa adaptação. Alguns possuem dimensão insuficiente, barras em mau estado e/ou ausência de lavatório adaptado. Apenas o sanitário adaptado do banheiro masculino da cantina estava em perfeito estado de uso.

O sanitário da biblioteca está sendo reformado, porém o mesmo não prevê adaptação, nem dá condições de acesso à cadeirantes uma vez que foi edificada uma parede junto à nova entrada com largura incompatível com o giro da cadeira de rodas, segundo NBR 9050.

A biblioteca da unidade também não possui livre acesso à cadeirantes, uma vez que seu balcão de atendimento não possui adaptação e o portão de acesso à área de livros não possui largura mínima de 80cm.

A área externa do campus não apresenta acessibilidade. Não há caminhos pavimentados entre os blocos, além de apresentar degraus e barreiras arquitetônicas, que dificultam o tráfego.

O campus não possui sinalização tátil. Sugere-se a adoção de pavimento tátil de alerta e direcional, além de demais sinalizações necessárias, afim de cumprir o solicitado em Decreto 5296/2004. A sinalização deverá estar de acordo com a NBR 9050. (id. 155656405, págs. 19/31).

As fotografias que acompanham os referidos relatórios comprovam o descaso do poder público, colocando os estudantes, servidores e usuários em risco constante, bem assim a necessidade de adaptação do prédio às pessoas
portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida.

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2o
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2o -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que
o Ente Público Estadual deve
garantir ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, procedendo a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Não bastasse isso,
ficou comprovado nos autos que a edificação onde se encontra instalada a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, campus de Sinop-MT, não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, tenho que a omissão do Estado de Mato Grosso ficou devidamente demonstrada e, portanto, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o Princípio da Dignidade Humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

No que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Com relação
à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, na hipótese de verificada a omissão administrativa, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –

REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Quanto ao prazo para cumprimento da determinação judicial, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da obrigatoriedade do processo licitatório, entendo que aquele fixado pelo Juízo singular – 150 dias –, a contar da publicação do acórdão, mostra-se razoável.

Forte nessas razões,
REJEITO
as questões prévias – inovação recursal e preliminar de ilegitimidade passiva – e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023